Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-63.2023.8.11.0010
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002186-63.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IGOR SALVADOR MENDES - CPF: 062.823.761-81 (RECORRENTE), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), JANAINA DE SOUZA - CPF: 018.433.491-83 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE.
BLOQUEIO INDEVIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIR
OS
. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
C
ONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As

instituições

financeiras

podem

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevid
o

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualização
de dados. Nesses
casos
, as
instituições

financeiras

devem

notificar
de
imediato
o
consumidor
,
informando

os

motivos
do
bloqueio
, e o
consumidor
,
por

sua

vez
,
deve

comprovar
que
prestou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedimento
de
segurança
, para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Não

havendo

notificação
e,
muito

menos
,
indícios de irregularidades que justifique m o bloqueio
,
este

deve

ser

considerado

indevido
,
cara
cteriza
n
do

conduta

ilícita
.

2.
A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente de bloqueio indevido em conta corrente
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, consider
ando que
pode
ating
ir

verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Descontos

indevidos

em

conta

corrente
no valor de
R$4.822
,34

são
suficiente
s
para a
caracterização
do
dano
moral.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo c
omo base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado
(R$4.822
,34
), a
indenização

fixada

em

R$
4
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

conhecido
e

parcialmente

provido
.

5.
Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a parte
recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002186-63.2023.8.11.0010

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente
:
IGOR SALVADOR MENDES

Recorrido
:
NU PA
GAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IGOR SALVADOR MENDES
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
NU PAGAMENTOS S.A. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Sentença

proferida
no ID186777194/PJe2.
Concluiu
que
não

há
,
nos
autos,
indício

de
irregularidade

supostamente

cometida
pela
reclamada
e que
não

há

nos
autos
provas
das
alegações
da
reclamante
.

Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclama
nte

interpôs

Recurso

Inominado
no ID186777196/PJe2.
Sustentou
que: a)
ocorreu

falha

na

prestação
do
serviço
da
recorrida
,
tendo

em
vista o
bloqueio

indevido

realizado

na

conta

bancária,

ficando

indisponível
para
uso
o valor
em

conta

corrente
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentençae julgar

procedente
o
pedido

contido

n
a

inicial
, no
sentido
de
condenar
a
Recorrida

ao

pagamento

indenização

por

danos

morais

em

virtude
da
falha

na

prestação
do
seu

serviço
.

A parte
reclama
da

apresentou

contrarrazões
no ID 186777653/PJe2.
Argumentou
que
deve

ser

negado

provimento

ao

recurso

interposto
,
mantendo
-
se a

sentença
de
primeiro

grau

em

todos

os

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Bloqueio
de
conta

corrente
.

Para a
segurança
do
próprio

correntista
,
a

instituição

financeira

pode

realizar

bloqueios

provisórios
e de
natureza

precária
,
na

conta

corrente
de
seus

clientes
, para
evitar

acesso

indevido

por

hackers
,
bem

como
para
esclarecimentos

necessários
e
atualizaç
ão
de dados.

Todavia
,
em

qualquer

hipótese
, o
bloqueio

deve

ser

acompanhado
de
imediata

notificação
,
objetivando
que
o

consumidor

preste

os

esclarecimentos

necessários
,
atualize

seus
dados e se
submeta

aos

procedimentos
de
segurança
,
como a substituição d e senhas e cartão

aut
ó
grafo
.

Nestes

casos
,
a

instituição

financeira

deve

comprovar
a
prévia

notificação
e
os

indícios
que
motivaram
o
bloqueio
,
ao

passo
que
o

consumidor

deve

comprovar
que
realizou

os

esclarecimentos

necessários
e se
submeteu

ao

procedim
ento
de
segurança
para o
desbloqueio
de
sua

conta

corrente
.

Nesse

sentido
:

MOVIMENTAÇÃO
CONTA CORRENTE
.
SUSPEITA DE FRAUDE.

BLOQUEIO
DE
CONTA CORRETA
. REGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO CASO EM CONCRETO. De
acordo
com
os

documentos

juntados
e, no
caso

em

concreto
,
restou

devidamente

comprovada

pelo
banco
requerido
a
suspeita
de
fraude

nos

depósitos

bancários

em

nome
da
empresa

autora
, que
gerou
o
bloqueio

da
conta

corrente

e do
numerário

lá

contido
. Para a
apuração
da
responsabilidade

objetiva

há

necessida
de
de que
seja

demonstrado
o
ato

ou

fato

ilícito

gerador
do
dano

alegado
,
dispensando
-se, a
partir

daí
, a
apuração
da culpa,
conforme

orientação
do
artigo
14 do
CDC,
o que
não
se
veri
fi
ca
dos autos.
Não

há

qualquer

ilegalidade
,
a

ensejar
a
indenização

pleit
eada
,
por
se
tratar
de
exercício
regular de
direito
.
Sentença

mantida
.

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (
Apelação

Cível
Nº 70054759238,
Décima
Nona
Câmara

Cível
, Tribunal de
Justiça

do
RS, Relator: Eduardo
João
Lima Costa,
Julgado

em
23/07/2013).

EMENTA: APELA
ÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE - SUSPEITA DE FRAUDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO - BLOQUEIO INDEVIDO.
Considerando
o
bloqueio
de
conta

corrente
da
parte

autora

em

razão
da
suspeit
a
de
fraude
, e que
foi

determinada

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
competia

ao banco réu a comprovação da contestação da operação

supostamente

fraudulenta
.
Não

tendo
o banco se
desincumbindo
do
seu

ônus
,
mostra
-se
indevido
o
bloqueio
da
conta
e do
seu

respect
ivo

saldo
. (TJ-MG - AC: 10236140017419002 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de
Julgamento
: 03/10/2019, Data de
Publicação
: 11/10/2019)

Analisando
o
conjunto

fático

probatório
, nota-se que a
instituição

financeira

não

comprov
ou
que
notificou
a pa
rte
reclamante

sobre
o
bloqueio

realizado

em

sua

conta
e,
muito

menos
,
apresentou

os

indícios

motivadores
do
bloqueio
,
evidenciando

conduta

abusiva
.

Pelo contrário, tanto sua contestação como as contrarrazões recursais
são peças genéricas, que não tratam do caso específico do reclamante
e não trazem um documento sequer para
contrapor a versão apresentada na inicial
.

Se houve notificação do bloqueio, onde está ela? Se houve motivo para o bloqueio, qual foi ele? Havia ou não saldo na conta do reclamante? Qual o valor?
Esse valor foi liberado ou não? Quando?

Não se encontra resposta a nenhuma dessas
perguntas na
contestação
apresentada.

Por outro lado, no recurso inominado o próprio reclamante
elucida algumas dessas questões ao
desist
ir
do pedido de danos materiais e comprova
r

por documentos
que o banco lhe devolveu o valor de R$4.822
,00, em 28/06/2023
(ID 186777198)
, o que
confirma a versão apresentada na peça de ingresso.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
,
visto
que
deve

se
r

proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
devem

ser

aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da parte a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a parte
reclamada
,
concluindo
-se que
houve
bloqueio

indevido
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano
moral.

Indisponibilidade

financeira
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrent
e do bloqueio indevido na conta corrente sem prévia notificação
,
caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para
sua subsistência.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 186777175/PJe2,
pode
-se
afirmar
que
houve
o
bloqueio

indevido

em

conta

corrente

ou

poupança
, no valor de R$4.822,34,
sem
o
correspondente

desbloqueio
e/
ou

notificação

prévia
do
consumidor
para que
prestasse
o
esclarecimento

necessário
, o que é
suficiente
para
configurar

dano
moral.

Nesse

sentido
:

RECURSO INOMINADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO D
E SUSPEITA DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Se
comprovada
o
bloqueio
da
conta

bancária
do
consumidor
,
sem
aviso
prévio
,
deve

ser

reconhecida
a
responsabilidade
civil
atribuída

ao
banco
pelos

danos

advindos
. 2. As
reiteradas

tentativas

infrutíferas
para
solucionar
a
questão

administrativamente
,
sem

dúvida
,
gera

d
esconforto
,
aflição
e
transtornos
e,
por

isso
,
tem

a

extensão

suficiente
para
configurar
o
dano
moral.3.
Deve

ser

mantido

o
valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
.4. A
sen tença que confirmou a liminar que determinou o desbloqueio da conta

bancária
,
bem

como
,
condenou
a
parte

recorrente
no
pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
),
merece

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.
5.
Recurso

conhecido
e
improvido
.6.
Sentença

mantida
.(N.U 1030901-79.2022.8.11.0001, Rel. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Na
mesma

direção
: N.U 1065636-41.2022.8.11.0001, R
el. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 16/09/2023; N.U 1020818-98.2022.8.11.0002, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

Po
rtanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
financeiro
que
ficou

indisponibilizado

(R$4.822
,34
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
4
.000,00.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
,

julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

e

condenar
a parte
reclamada
a

pagar
à parte
reclamante
a
quantia
de
R$
4
.000,00
(
quatro
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
part
ir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É

como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023